Tribunal: TJSP
Processo: 2043303-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TELEGRAMA DIGITAL. Se o telegrama digital foi devidamente entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, conforme anotação feita pelos Correios, a mora está devidamente comprovada, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estando presentes os requisitos legais para a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TELEGRAMA DIGITAL. Se o telegrama digital foi devidamente entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, conforme anotação feita pelos Correios, a mora está devidamente comprovada, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043303-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante WESLEY
ALVES MOREIRA, é agravado BANCO RODOBENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043303-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Catanduva – 1a Vara Cível
Agte. : Wesley Alves Moreira
Agdo. : Banco Rodobens S/A
Juiz de 1o Grau: José Roberto Lopes Fernandes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/03/2020
VOTO No 46.447
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
LIMINAR.
TELEGRAMA DIGITAL. Se o telegrama digital foi devidamente
entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da
contratação, conforme anotação feita pelos Correios, a mora está
devidamente comprovada, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, § 2o, do
Decreto-lei no 911/69, estando presentes os requisitos legais para a
concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.29/31, que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ação não deve prosseguir por ausência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que não foi
constituído em mora, pois não há comprovação da entrega da notificação
extrajudicial em seu endereço, nem que tenha sido recepcionada por alguém.
Aduz que a mera informação em Telegrama de que houve a suposta entrega não
tem validade por ausência de fé-pública. Enfatiza que a ação deve ser extinta
sem julgamento do mérito, por carência da ação, devendo o agravado ser
condenado ao pagamento de verba sucumbencial. Discorre acerca da
necessidade de juntada de documentos indispensáveis com a peça inicial, não
cabendo mais sua juntada após intimação da parte contrária. Requer a
concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação ao mérito recursal conforme
decisões de fls. 107 e 121 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043303-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de busca e apreensão em que se
verifica que o agravante firmou com o banco agravado contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária, anuindo com as cláusulas descritas. Note-se
também que resta demonstrada, ao menos prima facie, o inadimplemento
contratual, nos termos da planilha de débitos de fls. 47.
No que tange à concessão da medida liminar de busca
e apreensão, basta ao proprietário fiduciário, para o exercício do direito de
sequela, consubstanciado na ação de busca e apreensão, ou depósito,
comprovar a mora do devedor, nos exatos termos do artigo 2o § 2o do Decreto-lei
no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043 de 13 de novembro de 2014:
"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi
encaminhada ao endereço fornecido pelo agravante à época da contratação,
através de telegrama digital e, conforme anotação dos Correios, foi devidamente
recebida no local por Sandra Alves em 03/01/2020 (fls.45/46).
E a alegação do agravante de que não recebeu a
notificação por ausência de documento que comprove a assinatura do recebedor
não merece guarida.
Ora, a notificação extrajudicial por serviço de telegrama
digital foi devidamente entregue no endereço fornecido pelo próprio agravante,
conforme comprovante emitido pelos Correios, demonstrando a constituição do
devedor em mora, sendo irrelevante a vinda aos autos do aviso de recebimento
(AR).
Ademais, a alegação de que não recebeu a
correspondência não tem o condão de invalidar o comprovante emitido pelos
Correios, que não tem qualquer interesse na demanda.
Neste sentido os seguintes arestos deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043303-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelação do réu.
Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Telegrama
digital. Certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Validade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1020788-85.2018.8.26.0196;
Relator (a): Morais Pucci; 35a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 27/03/2020)
“Agravo de instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Notificação por telegrama digital recebida no
endereço indicado pelo devedor no contrato. Possibilidade.
Mora comprovada. Inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-lei
911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14. Inexistência
de prejudicialidade com ação revisional proposta pelo devedor
fiduciário. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2264419-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 27/02/2020)
“Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Busca e
apreensão de veículo automotor. Procedência da ação.
Insurgência do réu. Assertiva de vício na comprovação da
mora. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante
do contrato. Encaminhamento por telegrama digital, com
anotação
de
entrega
ao
destinatário.
Possibilidade.
Comprovação da mora suficiente. Inteligência do art. 2o, § 2o do
Decreto-lei no 911/69, com redação alterada pela Lei no
13.043/14. Recurso desprovido, com observação. É válida a
notificação do devedor fiduciante para sua constituição em
mora quando a entrega se faz no endereço constante no
contrato, sendo certo que, na hipótese, foi recebida pelo
próprio réu, conforme demonstração feita nos autos. A lei
contenta-se apenas com a expedição da carta, bastando que a
correspondência seja entregue no endereço referido como
domicílio
do
devedor.”
(Apelação
Cível
1001614-08.2019.8.26.0115; Relator (a): Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado Julgamento: 05/02/2020)
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento
de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Sentença que indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito. Apelação da
autora.
Comprovação
da
mora
do
devedor
fiduciante.
Ocorrência. Telegrama. Ausência de assinatura do destinatário.
Irrelevância. Correspondência enviada no endereço constante
do
contrato.
Mora
devidamente
comprovada.
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043303-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
terminativa anulada. Determinação de remessa do processo à
origem.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1000570-33.2019.8.26.0606; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
25a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 21/11/2019)
“Busca e apreensão de GM Vectra, ano 2010. R. sentença de
procedência do pedido inicial. Apelo só do consumidor réu.
Notificação por telegrama digital recebida no endereço indicado
pelo devedor no contrato. Mora comprovada. Inteligência do §
2o, do art. 2o do Dec.-lei 911/69, com redação alterada pela Lei no
13.043/14. Inadimplência não impugnada. Aplicação do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal. Procedência bem
aplicada.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1003960-34.2019.8.26.0566; Relator (a): Campos Petroni; 27a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 14/11/2019)
Ademais, cumpre observar que mesmo com a ciência
da presente demanda, o recorrente não demonstrou que quitou as parcelas
devidas.
Assim, sendo devidamente entregue a notificação em
comento, o devedor encontra-se regularmente constituído em mora, não
merecendo a r. decisão agravada qualquer reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica